Tribunal: TJDFT
Processo: 0719858-75.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. PLEITO DE CONDENAÇÃO. RELATO DA VÍTIMA PRESTADO EM JUÍZO. CONTRADIÇÃO COM O ARCABOUÇO PROBATÓRIO COLIGIDO AOS AUTOS. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO COMPROVADAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos casos de crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, para que as declarações da ofendida tenham a devida relevância e sejam suficientes para fundamentar um decreto condenatório, é indispensável que possuam total e irrestrita verossimilhança, que encontrem amparo nos demais elementos de prova e, ainda, que não exista nos autos nenhum elemento capaz de gerar dúvida quanto à autoria ou à materialidade do crime.
2. A avaliação das provas na persecução penal é regida, em regra, pelo sistema da persuasão racional, isto é, pelo livre convencimento motivado, em que o julgador forma a sua convicção e decide de acordo com as provas produzidas em juízo sob o crivo do contraditório.
3. Embora prevaleça no ordenamento jurídico entendimento de que é admissível o testemunho indireto (testemunha do “ouvi dizer”), é certo que cabe ao julgador valorar a subjetividade presente em tais relatos à luz dos demais elementos produzidos nos autos.
4. A vítima não reproduziu na Audiência de Instrução e Julgamento a versão apresentada em depoimento especial, e não há outros elementos probatórios nos autos que indiquem, com a segurança necessária, que o acusado agrediu a ofendida.
5. No Direito Penal, a dúvida acerca da materialidade e da autoria delitiva enseja a aplicação do princípio da presunção da inocência e do in dubio pro reo.
6. Recurso desprovido.